Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705213-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO CESAR MACEDO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DA SAÚDE, PRESIDENTE DA 9o COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 22604214) interposta por HUGO CÉSAR MACEDO DA SILVA contra sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 22604153). Não recolhido o preparo no momento da interposição do apelo, fora facultado o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007 do CPC. Contudo, o recorrente não cumpriu com a obrigação processual e a determinação judicial, uma vez que anexou comprovante de recolhimento de custas de forma simples, sem atentar para o disposto no §4o do artigo supracitado. É o relatório. Decido. Compete ao relator, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto deserto, tendo em vista que facultada regularização do preparo, o recorrente não atendeu a determinação judicial na forma prescrita em lei. A propósito, confira-se a norma de regência: Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Vale ressaltar que por expressa previsão legal não é possível a complementação do preparo insuficiente recolhido tardiamente (Art. 1007, §5o CPC). Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH